Tribunal: TJDFT
Processo: 0747201-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por credora contra decisão, que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor para satisfazer dívida de cumprimento de sentença de ação monitória. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na impenhorabilidade de remuneração não superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do agravado, servidor público, para pagamento de dívida não alimentar; (ii) estabelecer o percentual adequado de penhora que respeite o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a penhora parcial de rendimentos de natureza alimentar quando resguardado o mínimo existencial, observando o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III).
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a impenhorabilidade dos salários pode ser mitigada, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.
5. Não é possível averiguar, nesta instância recursal, as reais condições financeiras da parte agravada, tampouco o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de percentual da verba salarial, o que justifica uma penhora em percentual reduzido.
6. Observa-se que a penhora de 20% da remuneração bruta do executado, abatidos os descontos compulsórios, é razoável e proporcional para garantir o cumprimento da obrigação sem afetar sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de remuneração para pagamento de dívida não alimentar é possível, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. O percentual de penhora deve ser fixado de forma a não inviabilizar a subsistência do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018; STJ, REsps 1.954.382-SP e 1.954.380-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 05/06/2024 (Tema Repetitivo 1153).